Tribunal: STF
Processo: HC 256733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Antonio Carlos Firmino de Souza e outro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DO STF SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL COM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO STJ SOBRE ESSE TEMA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do recurso ordinário em habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 
2. A Corte cearense não analisou as questões de mérito apresentadas pela defesa dos agravantes, limitando-se a afirmar que o acórdão que determinou a realização de novo Júri foi invalidado somente quanto ao corréu Expedito Firmino de Souza, nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não houve prévia discussão a respeito da aplicação do princípio da acessoriedade nos termos pleiteados pela defesa, o que inviabiliza qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema, sob pena de indevida supressão de instância. 
3. Além disso, Suprema Corte entendeu que a absolvição do corréu pelo quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal manteve o acórdão quanto aos demais corréus. Portanto, houve manifestação da Corte Constitucional sobre a continuidade do processo com relação aos ora agravantes, de modo que é incabível pronunciamento posterior do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema, sob pena de subversão do sistema recursal e usurpação de competência. 
4. Agravo regimental não provido.
(RHC 211.281 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Postula, em síntese, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a extensão da absolvição do corréu, aplicando-se a teoria da acessoriedade.

Em decisão de 10/06/2025, por entender ausentes os requisitos,  indeferi o pedido de medida liminar.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim resumido:

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Júri popular. Absolvição por negativa de autoria. Reforma. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Absolvição de corréu. Clemência. Princípio da acessoriedade limitada. Não aplicação. Flagrante ilegalidade não caracterizada. 
– Requer-se a denegação do habeas corpus.

O impetrante postula a reconsideração da decisão (eDoc22). 

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

A controvérsia suscitada nesta impetração, no ponto em que requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

É que o pleito relativo à extensão da absolvição do corréu aos ora pacientes já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do RHC 218.822, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no ponto, de mera reiteração de pedido já examinado. Transcrevo, por relevante, trechos da referida decisão:

No caso dos autos, não tendo sido a absolvição dos recorrentes Antonio Carlos Firmino de Souza e Francisco Fabiano da Costa fundamentada no quesito genérico, entendo que a determinação de novo julgamento não configura afronta à soberania dos veredictos.
[...]
Situação diversa é a do recorrente Expedito Firmino de Souza. É que sua absolvição se deu pela resposta positiva do conselho de sentença ao quesito genérico de absolvição.
Em casos fronteiriços ao do recorrente Expedito Firmino de Souza, ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, ao interpretarem o artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela reforma legislativa de 2008 e que estabeleceu a formulação do quesito genérico de absolvição do réu pelo Júri, firmaram orientação no sentido de que: 
JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal. 
(Habeas corpus n. 178.777, ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
[...]
Entendo, desse modo, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo n. 0001997-63.2012.8.06.0031) diverge do aludido entendimento.

 Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância e de mera reiteração de pedido, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF), restando prejudicado o exame do pedido de reconsideração (eDoc 22).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente